Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-16.2018.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002273-16.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINERTHAL PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA - CNPJ: 43.578.699/0009-31 (APELANTE), RAPHAEL MENDONCA CINTRA - CPF: 397.712.178-28 (ADVOGADO), RENATO FRANKENTHAL - CPF: 043.095.738-60 (APELANTE), SERGIO CARLO FRANCO MORGULIS - CPF: 039.304.258-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RAPHAEL MENDONCA CINTRA - CPF: 397.712.178-28 (APELANTE), EDUARDO CINTRA MATTAR - CPF: 110.598.908-95 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RENATO FRANKENTHAL - CPF: 043.095.738-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERTHAL PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA - CNPJ: 43.578.699/0009-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CARLO FRANCO MORGULIS - CPF: 039.304.258-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POSTERIOR. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios na sentença transitada em julgado, e, por conseguinte, extinguiu o cumprimento de sentença. Os apelantes requereram a reabertura do cumprimento de sentença e a fixação de honorários advocatícios com base na sua natureza alimentar e no princípio da causalidade. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, quando a sentença transitada em julgado não os fixou expressamente.

III. Razões de decidir:

3. A sentença transitada em julgado constitui coisa julgada material, sendo vedada sua modificação posterior, salvo hipóteses legais restritas como correção de erro material ou via embargos de declaração.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a cobrança de honorários sucumbenciais omitidos em sentença transitada em julgado, inclusive em sede de execução ou ação própria.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A coisa julgada impede a cobrança posterior de verba honorária não fixada.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 494, 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.812.651/MS, relatora Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.3.2023; STJ, AREsp n. 2.754.125/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.6.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.813.750/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.5.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.151.197/RJ, Primeira Turma, j. 25.11.2014.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDUARDO CINTRA MATTAR
e
RAPHAEL MENDONÇA CINTRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal, em fase de cumprimento de sentença n. 1002273-16.2018.8.11.0003, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO

GROSSO
, acolheu a impugnação apresentada pelo ente público, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inexistência de fixação de honorários na sentença transitada em julgado, motivo pelo qual extinguiu o cumprimento de sentença.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, aos apelantes sustentam, em síntese, que a provocação do Poder Judiciário, com a devida apresentação de defesa nos autos, seguida da posterior desistência da ação por parte do exequente, impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, por possuírem natureza alimentar e constituírem verba de ordem pública, podem ser postulados e fixados a qualquer tempo no curso da execução.

À vista disso, requerem a reabertura do cumprimento de sentença, com a devida fixação dos honorários advocatícios, a fim de viabilizar o recebimento da verba, em observância à sua natureza alimentar e ao princípio da causalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 301991970, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO CINTRA MATTAR e RAPHAEL MENDONÇA CINTRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal, em fase de cumprimento de sentença n. 1002273-16.2018.8.11.0003, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu a impugnação apresentada pelo ente público, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inexistência de fixação de honorários na sentença transitada em julgado, motivo pelo qual extinguiu o cumprimento de sentença.

O cerne recursal reside no cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Infere-se dos autos que, após o regular trâmite processual, o feito executivo foi extinto em virtude da desistência manifestada pelo exequente, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ocasião em que não houve a fixação de honorários advocatícios, tendo o respectivo ato sentencial transitado em julgado em 10.2.2023, conforme certidão de Id. 301991943.

Na sequência, EDUARDO CINTRA MATTAR e RAPHAEL MENDONÇA CINTRA ajuizaram cumprimento de sentença com o intuito de obter o pagamento de verba honorária, pleito indeferido pelo d. Juízo
a quo
, ao acolher a impugnação apresentada pelo ente público, sob o fundamento da inexistência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de condenação expressa em honorários.

Contra essa sentença, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação.

Pois bem.

É certo que o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Com efeito, o artigo 494 do Código de Processo Civil veda o julgador de alterar o conteúdo decisório de ato judicial publicado, exceto nos casos de (
i
) correção de erros materiais ou, mediante embargos de declaração, (
ii
) esclarecimento de obscuridade, omissão ou contradição. Vejamos:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.
”

Portanto, com a publicação da sentença, esta se torna irretratável, cabendo às partes se valerem do duplo grau de jurisdição para impugnar o pronunciamento judicial, por meio do recurso cabível. Com o consequente trânsito em julgado, consolida-se a coisa julgada material, conferindo-se plena eficácia e definitividade ao pronunciamento judicial.

Desse modo, conquanto se trate de matéria de ordem pública, a modificação dos honorários advocatícios após o trânsito em julgado da sentença configura violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Tal entendimento, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível a alteração da forma de fixação dos honorários após o trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.812.651/MS, relatora Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20.3.2023, publicado no DJe em 23.3.2023).
[sem destaque no original].

A propósito, a Súmula n. 453/STJ prescreve: “
Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria
”.

Isso se deve porque, ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas à preclusão temporal, estão sujeitas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ: AREsp n. 2.754.125/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.6.2025; AgInt no AREsp n. 2.813.750/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.5.2025; AgInt no REsp n. 2.151.197/RJ, Primeira Turma, j. 25.11.2014.

Desse modo, impõe-se a manutenção da extinção do cumprimento de sentença, haja vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da inexistência de condenação expressa em honorários advocatícios na sentença transitada em julgado, razão pela qual a decisão deve ser preservada por estes e por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por EDUARDO CINTRA MATTAR e RAPHAEL MENDONÇA CINTRA e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que não foram fixados na origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025